Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735506-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS RODRIGO DA SILVA SOUSA, DEYVID EDUARDO DE ALMEIDA CRISPIM, MARCOS KAIO DA CUNHA MORAIS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCOS KAIO DA CUNHA MORAIS, DOUGLAS RODRIGO DA SILVA SOUSA e DEYVID EDUARDO DE ALMEIDA CRISPIM, onde aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. De início, a Defensoria Pública informa que os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática do crime de roubo e desde 7/1/2020 aguardam presos a realização de audiência de instrução e julgamento. O d. Juízo indigitado de coator então expediu ofício para a Defensoria Público e Ministério Público informando que determinou o retorno das audiências presenciais, determinando que no caso de réus presos, o regime da audiência será híbrido, porquanto os interrogatórios serão realizados por meio de videoconferência. A audiência de instrução e julgamento dos pacientes foi designada para 9/11/2021. Entende, todavia, que a providência fere os direitos e garantias constitucionais do réu preso, enumerando como afrontados os princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, oralidade e notadamente o direito de presença. Fundamenta que “o direito de o acusado estar presente durante a instrução não é mera formalidade. A presença física é decorrência direta do princípio da oralidade, ostentando três funções principais: a) prevenir práticas autoritárias, eliminando os “intermediários” na produção de provas; b) aumentar a confiabilidade dos elementos de prova, em razão de seu contato direto; e c) respeitar a dignidade do acusado, colocando-o em posição igualitária na audiência.” Esclarece que o direito de presença física é considerado “direito humano” de natureza civil, garantido no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, bem como na Convenção Americana de Direitos Humanos. Acrescenta que a produção da prova na presença do Magistrado configura “vantagem processual”, porquanto, segundo doutrina que transcreve, pode determinar a criação de “laços psicológicos” que por sua vez afetarão “diretamente a forma como o julgador “sente” a prova e, portanto, aprecia seu conteúdo para a formação do convencimento.” Assim, “o maior prejuízo encontra-se na determinação de que o acusado preso não será escoltado, ou seja, deverá permanecer em uma pequena tela de vídeo enquanto todos os demais se reúnem fisicamente para decidir seu destino.” Argumenta que a Recomendação no 62 e a Resolução no 329, ambas do Conselho Nacional de Justiça, determinam a realização de audiências unicamente por meio de videoconferência, enquanto durar o estado de calamidade pela pandemia da COVID-19 No mesmo sentido, segundo a impetrante, a Portaria Conjunta no 25/2020 deste Tribunal estabelece que a realização de audiências presenciais é excepcional, devendo ser precedida de decisão fundamentada no caso concreto. Aduz que a decisão vergastada não contém fundamentação idônea, porquanto não vinculada a qualquer caso concreto. Além disso, configura situação repentina que poderá acarretar inegável prejuízo para a atuação da Defesa e, de consequência, para os pacientes. Reconhece que a incorporação de tecnologias digitais no processo penal é inevitável, tal como previsto na Recomendação no 354 do CNJ, entretanto, referida norma prevê o interrogatório por videoconferência apenas quando o réu estiver preso em Comarca distinta, destacando a inexistência de previsão legal para a realização de audiência híbrida. Diante de todos os argumentos expostos, requer a concessão da ordem para que o d. Magistrado requisite os pacientes para que participem da audiência. Em alternativo, que o ato seja integralmente realizado por videoconferência. Pede que a audiência prevista para 9/11/2021, seja remarcada, para sua realização na forma pretendida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que ao contrário do que afirma a impetrante, há previsão legal para a realização de audiência híbrida, consoante se pode aferir do artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal, desde que seja necessária para atender as finalidades dispostas nos incisos I a IV, este último relativo à premente resposta a gravíssima questão de ordem pública, que se pode entender configurada pela pandemia da Covid-19. Destaque-se que mesmo antes da alteração legislativa que incluiu a possibilidade de realização do interrogatório por videoconferência (Lei no 11.900/2009), o Código de Processo Penal já previa essa modalidade no artigo 217. Não há que se falar, portanto, em afronta ao princípio da legalidade. Mesmo que assim não fosse, deve-se destacar que audiências realizadas exclusivamente por meio de videoconferência tampouco são previstas no ordenamento jurídico pátrio. Nada obstante, para garantir ao réu o direito de ser julgado em prazo razoável, diante da situação de pandemia declarada no país e no mundo, foram envidados grandes esforços para possibilitar a realização dos mais diversos atos processuais, notadamente audiências de instrução e julgamento, por meios digitais. Exatamente por se tratar de situação absolutamente nova, o Conselho Nacional de Justiça publicou diversas recomendações que deveriam ser seguidas pelos Tribunais pátrios, as quais, entretanto, não se configuram em regras absolutas. Segundo se pode aferir da Recomendação no 329, de 30/7/2020, o CNJ pretendeu, como dito, estabelecer regramento mínimo para a realização de audiências por videoconferência, a fim de resguardar a padronização do método no Território Nacional, sem, entretanto, determinar que este seria o único meio de realização do ato processual. Desta forma, o retorno à realização de audiências presenciais e híbridas não afronta a recomendação citada. No que diz respeito à Portaria Conjunta no 25, de 30/3/2021, desta Corte, a norma foi revogada pela Portaria Conjunta no 33, de 20/3/2020, que por sua vez foi alterada pelas Portarias Conjuntas no 37, 39, 43 e 62, todas do ano de 2020. Referidas portarias, em essência, suspenderam o trabalho presencial e as audiências presenciais, não deixando de prever a possibilidade de atendimento presencial em casos excepcionais. Ocorre que a Portaria Conjunta no 72, de 26/6/2020 deste Tribunal, ao dispor sobre a retomada gradual do trabalho presencial, autorizou expressamente a realização de audiências presenciais, desde 3/8/2020, em casos de réus presos. A portaria, além disso, facultou ao Juízo realizar audiência híbrida. Confira-se: Art. 2o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, bem como aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa. §1o As audiências deverão ser designadas com intervalos de tempo suficientes para evitar aglomeração de pessoas dentro das dependências do Tribunal. §2o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. §3o Os mandados de citação e intimação necessários para a realização das audiências mencionadas no caput, quando não puderem ser realizados por meio eletrônico, serão cumpridos por oficiais de justiça que não integrem grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção individual. §4o Na hipótese de impossibilidade de apresentação do réu preso à audiência presencial, ou não sendo conveniente referida apresentação por razões de segurança sanitária, é facultado ao Juízo realizar a oitiva presencial das vítimas e testemunhas na sala de audiências da respectiva vara, devendo o réu custodiado acompanhar o ato processual por videoconferência, caso sua presença não seja dispensada por sua defesa. Verifica-se, pois, que a medida tomada pelo d. Juízo de origem, ao designar audiência de instrução e julgamento na modalidade híbrida no caso dos pacientes, não desacatou qualquer regramento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De outra sorte, a realização da audiência por videoconferência não configura qualquer afronta aos princípios e garantias constitucionais dos pacientes, tampouco ao direito de autodefesa, uma vez que a presença do réu é garantida, ainda que remotamente. Não serão extraídos dos pacientes interrogados por meio de videoconferência quaisquer de suas garantias constitucionais, como a assistência de Defensor com quem poderá se comunicar antes do ato, o direito de acompanhar os depoimentos anteriores, formular perguntas para a vítima e testemunhas, e notadamente o direito de apresentar sua versão dos fatos, exercendo sua autodefesa, ainda que remotamente. Outrossim, no caso dos autos, a designação da audiência híbrida para instrução e julgamento dos pacientes que se encontram presos desde 7/1/2020, a um só tempo lhes garante o julgamento em razoável espaço de tempo, o devido processo legal, os direitos à ampla defesa e contraditório, bem como os protege da exposição ao coronavírus, por evitar a locomoção para o Fórum. Por fim, cabe destacar que a Defensoria Pública foi intimada da designação da audiência em 20/9/2021 (fl. 22), porém somente impetrou a ordem de habeas corpus em 5/11/2021, em horário incompatível com o expediente ordinário, levando à conclusão pela inexistência do suposto perigo da demora. Além disso, a liminar perdeu em parte o objeto, considerando a data designada para a audiência. Assim, a decisão do d. Magistrado, em designar audiência híbrida para instrução e julgamento da ação penal a que respondem os pacientes não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de novembro de 2021 13:12:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora